Tribunal: TJDFT
Processo: 0718701-72.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO ATIVA. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. PROVAS ILÍCITAS. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) e corrupção ativa (art. 333, caput, do Código Penal), à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 24 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões submetidas à apreciação judicial são: (i) nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) ilicitude das provas obtidas e consequente absolvição por ausência de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
4. O crime de receptação é de natureza permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.
5. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há que se falar em nulidade por violação de domicílio ou tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado.
6. Diante da ausência de fundamentação concreta, a valoração negativa da conduta social deve ser desconsiderada, impondo-se o redimensionamento da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação criminal conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
"1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, mesmo em período noturno. 2. O crime de receptação, por sua natureza permanente, autoriza o ingresso domiciliar sem prévia autorização judicial."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput; 333, caput; 44; 69; 77; CPP, art. 386, inc. VII.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015.